Tribunal: STF
Processo: RHC 61271
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-09-23
Data de publicação: 1983-09-23

Ementa:
QUEIXA-CRIME POR DIFAMAÇÃO E INJURIA. CITAÇÃO AINDA NÃO REALIZADA E
QUE NÃO CONSTITUIRA CONSTRANGIMENTO ILEGAL, POIS VISA A OBSTAR QUE A
INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL SE FAÇA A REVELIA DO DISPOSTO NOS ARTIGOS
41 E 43 DO CPP. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 43, PAR-1., E 44 DA LEI N.
5.250, DE 1967. HABEAS CORPUS PARA TRANCAR O PROCESSO, INDEFERIDO.
RECURSO DESPROVIDO.